Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727956-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Juiz de origem proferiu decisão, para suspender a exigibilidade do crédito tributário no cadastro de dívida ativa, intimando o Distrito Federal para fornecer a respectiva certidão de regularidade fiscal à parte executada, referente aos aludidos créditos. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto o recurso requeria justamente a concessão do efeito suspensivo, requerido na origem. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator